Tribunal: TJMT
Processo: 1008648-33.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008648-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 204.433.568-90 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), MARIA LUZIA DOS SANTOS - CPF: 667.538.131-87 (APELADO), MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 033.607.451-40 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – CÔNJUGE E FILHOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO – ÚNICOS BENEFICIÁRIOS –
TESE ALEGADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL - CARACTERIZADA – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) equivalente a 1/3 (um terço) para cada herdeiro, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide, custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega ilegitimidade ativa do autor ANTONIO DOS SANTOS. Aduz falta de comprovação de grau de parentesco com a vítima e sua qualidade de único herdeiro.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação por ausência do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 58379507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por ANTONIO DOS SANTOS, MARIA LUZIA DOS SANTOS e MARIA DO CARMO SANTOS adveio do óbito de JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS, esposo e genitor, ocorrido em 14/12/2017, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência no 2018.99636 – DELPOL - Rondonópolis/MT (Num. 58379454) e Certidão de Óbito matrícula no 345.471.931-34, expedida pelo Cartório do 2o Ofício – Rondonópolis/MT (Num. 58379457 – pág. 01). Acostada aos autos, Declaração de Únicos Herdeiros (Num. 58379458 – pág. 01) e Certidão de Casamento (Num. 58379459 – pág. 01).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade ativa do autor ANTONIO DOS SANTOS por falta de comprovação de grau de parentesco com a vítima e sua qualidade de herdeiro.

O seguro obrigatório, para que se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), indeniza por acidente do qual resulte incapacidade, mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

O art. 5o, § 1o, “a”, da Lei no 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Ressai dos autos que os apelados juntaram documentos comprovando a sua qualidade de únicos herdeiros do falecido (
Num. 58379458 – pág. 01).
O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que o
sinistro, o falecimento e a condição de genitor e esposo, encontram-se comprovados pelos documentos de Id. 15629695, Id. 15629702, Id. 15629708 e Id. 15629709. Assim, tendo em vista que a demandada não produziu qualquer prova de fato extintivo ou modificativo do direito dos autores, forçoso considerar os danos como comprovados, restando configurado o falecimento de JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS.

(Num. 58379499 – pág. 03).

Ademais, a empresa requerida, ora apelante, quando da alegação de
ilegitimidade ativa do autor ANTONIO DOS SANTOS
, não o fez no momento processual oportuno. Não prospera, portanto, a sua irresignação.

O art. 342, do CPC, assim preceitua:

Art.

342.
Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A teor do disposto no diploma legal, a alegação de falta de comprovação de qualidade de herdeiro da parte Antônio dos Santos, foi introduzida nos autos em fase recursal. Cumpria, portanto, à empresa requerida, conforme determina o ordenamento jurídico civil, apresentar toda a matéria de defesa na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

O argumento não apresentado em sede de contestação, mas feito em sede de apelação constitui-se em fato novo, não apreciado pelo juízo singular.
Prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Este e. Tribunal já decidiu que questão suscitada apenas em fase de apelação configura inovação recursal, vedada por lei e seu enfrentamento não permitido, sob pena de indevida supressão de instância (TJMT
N.U 1028844-70.2019.8.11.0041
).

ANTONIO DOS SANTOS
sofreu acidente de trânsito em
14/12/2017
, vindo a óbito em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus os autores, ora apelados, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por indenização securitária obrigatória DPVAT em virtude de acidente de trânsito. Mantida a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021